Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710105-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR LUIZ COSTA SANTOS AGRAVADO: JOAO BATISTA DE BARROS DECISÃO IGOR LUIZ COSTA SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 185697654, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 187395425, autos originários), na execução de título extrajudicial movida contra JOAO BATISTA DE BARROS, que indeferiu os seus pedidos de pesquisas e de expedição de ofício, in verbis: “I. Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de ativos financeiros em nome do executado, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: [...] Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: [...] No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada através da expedição de ofício às instituições financeiras indicadas pelo exequente. II. Indefiro também o pedido de pesquisa por bens em nome da parte executada junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI/ERIDFT), eis que, não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, está sujeita ao recolhimento dos emolumentos inerentes à pesquisa de bens imóveis, que poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, através do sítio eletrônico www.registrodeimoveis.org.br. Assim, uma vez que se trata de informação pública, cujo acesso pode ser obtido através de simples diligências à disposição da própria parte exequente, não se vislumbra a necessidade de intervenção jurisdicional apta a movimentar o aparato do Poder Judiciário. III. Por fim, igualmente indefiro o pedido de expedição de ofício à empresa cujo quadro societário é integrado pelo executado solicitando informações a respeito do eventual pagamento de pró-labore em favor deste, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. IV. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração de id. 186957527 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 185697654, na qual, entre outras questões, indeferiu-se o pedido de realização de novas buscas patrimoniais em face do executado nos sistemas à disposição deste Juízo. Aduz, em síntese, a existência de omissão no decisum, uma vez que não teria sido considerado o longo decurso de tempo desde as últimas pesquisas empreendidas nos autos. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, da mesma forma que não constato a existência de nenhum dos vícios de fundamentação elencados no art. 489, § 1o, do diploma processual, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação do agravado-executado que, citado, não compareceu à execução. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora